Tribunal: TJSP
Processo: 2168364-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a arguição de impenhorabilidade sobre os ativos financeiros bloqueados. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Quantia bloqueada em conta bancária da devedora. Interpretação ampliativa do artigo 833, incisos IV e X, do Código de

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a arguição de impenhorabilidade sobre os ativos financeiros bloqueados. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: Quantia bloqueada em conta bancária da devedora. Interpretação ampliativa do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, que não se aplica às pessoas jurídicas. Bloqueio dos valores constantes das contas da Empresa executada que não se confunde com penhora de faturamento. Caso que comportava mesmo o bloqueio dos ativos financeiros. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*